Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. DOAÇÃO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA NO ART. 1.659, I DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecimento e dissolução de união estável, e consequente partilha dos direitos e obrigações referentes a imóvel e um veículo.
2. A caracterização da união estável é disciplinada pelo artigo 266, § 3o da CF e artigo 1o da Lei no 9.278/96, os quais reconhecem como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. Consoante se extrai da leitura do art. 1.725 do CC, aplica-se às relações patrimoniais, durante a união estável, o regime da comunhão parcial de bens, na ausência de convenção em contrário.
4. A partilha de bens adquiridos por doação de imóvel pelo DF é exceção à regra estabelecida no artigo 1.659, I do Código Civil, em reconhecimento à Função Social da Propriedade e ao Direito à Moradia, positivados na Constituição Federal.
5. O imóvel doado por meio de programa de moradia às pessoas de baixa renda, fato ocorrido na constância da união estável, integra a comunhão de bens para fins de partilha, porquanto presume-se em proveito do casal.
6. Recurso conhecido e desprovido.